Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-48.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS PACTUADAS. AUTONOMIA DA VONTADE. ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. COBRANÇA. REGULARIDADE. SERVIÇO PRESTADO. COMPROVAÇÃO.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos.
3. Nos contratos bancários pode ser cobrada a tarifa de cadastro, expressamente tipificada em normativo padronizador, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula 566).
4. Ausente qualquer prova que demonstre relação anterior entre as partes ou a onerosidade excessiva da tarifa de cadastro, a respectiva cobrança é válida.
5. É válida a tarifa de registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958).
6. Recurso conhecido e não provido.